Tribunal: TJDFT
Processo: 0728152-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728152-11.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: NUBIA DE OLIVEIRA DE MATOS AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 61317470) interposto por NUBIA DE OLIVEIRA DE MATOS, com pedido de antecipação de tutela recursal e efeito suspensivo ativo, contra a decisão (ID 200272091) proferida pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de justiça gratuita nos autos da ação de obrigação de fazer c/c com pedido de tutela de urgência n. 0710720-22.2024.8.07.0018, movida contra INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e antecipação de tutela ajuizada contra o INAS em virtude de negativa de atendimento do plano de saúde. Ao ajuizar a ação, a autora/agravante requereu a concessão da justiça gratuita, juntando documentos em abono à sua tese de hipossuficiência econômica, cujo pedido, entretanto, foi indeferido pela decisão ID 200272091, nos seguintes termos: “[...] Os contracheques acostados aos autos demonstram que a autora obtém rendimentos líquidos mensais suficientes para pagar as despesas processuais do feito, portanto indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à autora o prazo de 10 (dez) dias para o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. [...]” Irresignada, a autora interpõe o presente agravo de instrumento requerendo liminarmente a antecipação da tutela recursal para revogar a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. Aduz que, em que pese seja servidora pública, tem parte considerável de seus rendimentos consumidos com medicamentos usados para aplacar sua condição médica sofrível e peculiar, bem como outras despesas de origem recorrente, conforme demonstrado na inicial. Assevera que não dispõe de condições econômico-financeiras que a habilitem a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem afetar sobremaneira seus direitos básicos e sua subsistência, fato amparado ainda pela representação processual pela Defensoria Pública. O preparo recursal também não recolhido, haja vista o pedido de gratuidade da justiça formulado nesta instância (CPC, art. 99, parte final). É o relatório. DECIDO. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de suspensão dos efeitos da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça. Pois bem. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDPDF – revogada pela Resolução acima citada –, referenciada na ementa a seguir transcrita: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DEVEDOR. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITES DE DESCONTOS ESTABELECIDOS EM REGRAS PRÓPRIAS. DESCONTO MÁXIMO PERMITIDO CORRESPONDENTE A 70% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITES OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão do agravante, que busca limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos procedidos em folha de pagamento pelas instituições financeiras agravadas. 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.1. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.3. No presente caso o agravante tem remuneração líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, devendo ser mantida a benesse concedida pelo Juízo singular. 3. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695526, 07421606120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Como o salário-mínimo atual é de R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira de quem a requer. Inclusive, consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/20231, a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio da parte requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e sinais ostensivos de riqueza. Pois bem, ao consultar o acervo documental dos autos, frente à narrativa da inicial (ID de origem 200165282) e mesmo considerando os contracheques apresentados pela agravante, verifica-se que a renda líquida mensal, ainda que seja um pouco superior ao valor que este Tribunal usa como parâmetro objetivo para a concessão do referido pleito, não se configura elemento que obsta ao deferimento do pedido. Outrossim, não localizei indícios de que a agravante possui patrimônio incompatível com a hipossuficiência defendida, tampouco sinais aparentes de riqueza. Desta feita, a análise preliminar própria desta etapa processual indica que a agravante não possui condições financeiras de custear as despesas processuais sem comprometer o seu próprio sustento e o de sua família, sem prejuízo da alteração desse entendimento quando da cognição exauriente realizada na análise do mérito recursal. Nesse sentido, o venerando Acórdão n.o 578849, nos autos do Agravo de Instrumento, da Relatoria do em. Des. FERNANDO HABIBE, da 4a Turma Cível do TJDFT, data de julgamento: 11/4/2012, publicado no DJE: 18/4/2012. Pág.: 293). Vislumbro, portanto, a probabilidade do direito da agravante. De outra banda, no que concerne ao perigo da demora, entendo que esse requisito também está caracterizado. É que, caso a agravante não pague as custas iniciais no prazo fixado pelo Juízo, o processo poderá ter a sua distribuição cancelada, consoante preceitua o art. 290 do CPC. Assim, uma vez presentes os requisitos cumulativos do art. 300, caput, do CPC, deve ser deferida a medida liminar vindicada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para garantir, em caráter provisório, a gratuidade da justiça até o julgamento deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Portanto, evidenciada a situação de hipossuficiência alegada de forma que dispenso, neste momento, o pagamento do preparo, com fundamento nos artigos 99, §7o c/c art. 98, §5o, do CPC. Ressalto que, em caso de eventual desprovimento deste agravo, a agravante deverá realizar o pagamento de todas as quantias que deixou de efetuar em razão da concessão do benefício ora pleiteado. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 11 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator